Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro e Eder Augusto Costa de Almeida, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, os pacientes foram presos em flagrante no dia 23 de fevereiro de 2020, por terem praticado, em tese, os crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal, artigos 180 e 311 do Código Penal e artigos 14 e 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e artigo 306 c/c o artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 02 de março de 2020.
Relata que o Ministério Público ofereceu a denúncia, que foi recebida pela autoridade judiciária em 09 de março de 2020.
Aduz que a defesa protocolou um pedido de revogação da prisão preventiva em 16 de março de 2020, que foi analisado e indeferido pela Magistrada, sem apresentar justa causa para a manutenção da medida.
Ressalta que o paciente Eder Augusto, teve pequena participação nos delitos descritos acima, e que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que, em liberdade, o acusado Eder representará risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública ou econômica, devendo, portanto, a prisão preventiva ser revogada, posto ser desproporcional e desnecessária a manutenção do assistido em cárcere.
Argumenta que quanto ao acusado Alexandre, inexiste periculosidade na conduta do acusado, que não representa risco a ordem pública caso seja colocado em liberdade.
Argumenta ainda que a prisão preventiva só deve ser utilizada quando inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas de forma isolada ou cumulativa, sendo que, a excepcionalidade, a necessidade e a proporcionalidade devem caminhar juntas.
Diante da ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para determinar que os pacientes ALEXANDRE DO AMARAL TEOPHILO RIBEIRO e EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA sejam postos em liberdade, com ou sem aplicação de medidas diversas, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 39220475). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A denúncia narra os seguintes fatos:
“FATO 1:
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em data e horário incerto até o dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM 635, da BR 070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, associaram-se com o uso de armas de fogo, com o fim específico de cometer crimes. FATOS 2 e 3:
Consta também dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM 635, da BR 070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, previamente associados com a finalidade de cometerem crimes, após adquirirem e receberem (em data e horário incerto), conduziram em proveito de todos, 1 (um) automóvel VVV/Novo Voyage 1.6, cor branca, que sabiam ser produto de roubo no Município de Campo Verde/MT em 06/02/2020 (B.O. n. 2020.37479 às fls. 34) e, ainda, adulteraram o sinal identificador do automóvel (retirando a placa original OBF 2572 e inserindo a falsa OBM-4494/SINOP).
FATOS 4 e 5:
Na mesma data e horário e local acima mencionados, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, associados com a finalidade de cometerem crimes, portaram 1 (uma) pistola Pt 58s, Cal. .380 Outros, série n. KOH14433, 1 (uma) unidade carregador de munição PT 58s, 6 (seis) unidades de munição, calibre 38-40, marca CBC e 3 (três) unidades, munição calibre .32, marca CBC, objetos de uso permitido e, ainda, portaram armas de fogo com numeração raspada e suprimida, consistente em 1 (um) revólver Taurus (brasil), Cal. .38 Oxidado, com numeração raspada e 1 (um) revólver Cal. .32, com número de série suprimido, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal, consoante termo de apreensão às fls. 9.
FATO 6:
Por fim, nas mesmas circunstâncias, no dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM 635, da BR 070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO conduziu o veículo automotor VVV/Novo Voyage 1.6, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação. Segundo se apurou, na data e local supramencionados, a equipe da PRF em fiscalização de rotina visualizou a aproximação do automóvel VW/Novo Voyage 1.6, cor branca, placa OBM 4494, e antes mesmo que determinassem a parada do veículo, os denunciados empreenderam fuga em alta velocidade, sentido decrescente (Cáceres a Cuiabá).
Em seguida, a equipe de policiais saiu no encalço dos denunciados em acompanhamento tático, mas antes mesmo de lograr a aproximação do veículo, o condutor do veículo ALEXANDRE ao realizar uma manobra de ultrapassagem em frente ao posto carga pesada 120 — KM 630, perdeu o controle, saiu do leito carroçável, vindo o veiculo ao capotar por várias vezes.
Ato continuo, os policiais chegaram ao local e visualizaram o ALEXANDRE em fuga e procederam a sua detenção e próximo a ele localizaram 1 (uma) pistola, Cal. .380, dentro do automóvel localizou-se primeiro 1 (um) revólver, Cal. .38, com numeração raspada, com 6 munições, próximo ao denunciado ROBSON que estava no banco traseiro.
O denunciado EDER AUGUSTO, que ocupava o banco do passageiro na frente, foi localizado escondido em meio a pastagem próximo à rodovia, em continuidade as buscas localizaram dentro do automóvel ocultada no teto do veículo o revólver Cal. .32, com número de série ausente ou suprimido. Após checagem minuciosa no referido veículo, os agentes policiais constataram os denunciados adulteraram o sinal identificador, substituindo a placa verdadeira OBF-2572 pela placa OBM-4494/SINOP, com finalidade de ocultar a ilicitude do objeto, pois ele era produto de roubo no Município de Campo Verde em 06/02/2020 (B. O. n. 0055019/2020).
Os denunciados foram presos em flagrantes e encaminhados à Delegacia de Policia Civil, momento que o denunciado ALEXANDRE perante a Autoridade Policial informou que decidiu empreender fuga, pois estava embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (fls. 11/12).
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia: ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, como incurso no art. 288, parágrafo único, do CP (FATO 1); arts. 180 e 311 ambos do CP (FATOS 2 e 3); arts. 14 e 16, §1°, IV, da Lei n. 10.826/2003 (FATOS 4 e 5); e art. 306 c/c o art. 298, III, ambos do CTB (FATO 6), observada a regra do concurso material (art. 69 do CP); EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLE DA SILVA, como incursos no art. 288, parágrafo único, do CP (FATO 1); arts. 180 e 311 ambos do CP (FATOS 2 e 3); arts. 14 e 16, §1°, IV, da Lei n. 10.826/2003 (FATOS 4 e 5), observada a regra do concurso material (art. 69 do CP).
E por isso, requer que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para serem regularmente processados em conformidade com o procedimento previsto nos artigos 394, § 1°, I, do CPP, até final julgamento e condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.” (Id. 39220476).
Quanto a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em análise perfunctória, típica desse momento, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem, em análise liminar, uma vez que o Magistrado justificou a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, reconhecendo estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, pela gravidade dos crimes, em tese cometidos, bem como pelas circunstâncias que envolveram a abordagem e prisão dos pacientes (desobediência, resistência à ordem e fuga em alta velocidade em rodovia federal), e pela renitência delitiva, consignando que tratam-se de réus que ostentam antecedentes criminais, ou seja contumazes na prática de crimes. (Id.39220480).
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida dos antecedentes criminais, ou da existência de processos em andamento.
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, o Magistrado fez referência à decisão proferida anteriormente e à fundamentação utilizada, consignando que “não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta” (Id. 39220493), de forma que não se nota completa ausência de fundamentação ou teratologia, que justifique a concessão da medida em liminar.
Vale observar que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, a existência de predicados pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de afasta-la.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, DE FORMA INDIVIDUALIZADA, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão de ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO e EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo, inclusive sobre a existência de antecedentes criminais e a renitência delitiva citados na decisão, juntando cópias de documentos probatórios, de forma a facilitar o julgamento desta ação mandamental.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.